Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-02.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 020.064.841-17 (APELANTE), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GLAUCIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 020.064.841-17 (APELADO), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1001431-02.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Gláucia dos Santos Lopes

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO - OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A suspensão do serviço de energia elétrica, realizado de forma ilícita,
retirada
do
medidor
de energia sem justificativa, caracteriza ato ilícito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1001431-02.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Gláucia dos Santos Lopes

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de inexistência de débito c/c dano moral ajuizada por
Gláucia dos Santos Lopes contra
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando que eventual demora na religação da energia na unidade consumidora da autora se deu em razão do não atendimento por esta na resolução das deficiências técnicas apontadas em sua instalação elétrica, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor. Menciona que procedeu a notificação da autora para a regularização, o que não foi realizado, culminando na suspensão do fornecimento da energia, nos termos do art. 166, da Resolução n. 414/2010, da ANELL.

Sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação a titulo de dano moral imputada.
Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a contar do julgamento do apelo.

Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

De outra banda, pugna autora pela majoração
do
quantum
indenizatório.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 89092595 e 89092597).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1001431-02.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Gláucia dos Santos Lopes

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gláucia dos Santos Lopes
ajuizou ação de inexistência de débito c/c dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora
n. 6/2284674-5 e que foi surpreendida com a retirada do seu medidor e posterior interrupção no fornecimento de enérgica elétrica.

Após o devido processo legal, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, além dos honorários e custas judicias fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 89592574).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando que eventual demora na religação da energia na unidade consumidora da autora se deu em razão do não atendimento por esta na resolução das deficiências técnicas apontadas em sua instalação elétrica, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor. Menciona que procedeu a notificação da autora para a regularização, o que não foi realizado, culminando na suspensão do fornecimento da energia, nos termos do art. 166, da Resolução n. 414/2010, da ANELL.

Sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação a titulo de dano moral imputada.
Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a contar do julgamento do apelo.Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

De outra banda, pugna autora pela majoração
do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, restou incontroverso que a concessionária efetuou a retirada do medidor de energia elétrica da autora, procedendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A d. magistrada, antes de efetuar o julgamento da lide, converteu o feito em diligência e determinou a intimação da ré para que no prazo de 15 dias apresentasse
“
a ordem de serviço para a inspeção da UC, objeto da lide e/ou execução da retirada do padrão da consumidora, bem como, a notificação prévia à autora da referida aferição
”, se mantendo inerte (ids. 89092572 e 89092573, respectivamente).

Dessa forma, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de apresentar provas robustas quanto a regularidade da retirada do relógio medidor, surpreendendo a consumidora quando da interrupção de energia.

Nesta trilha, consoante bem anotou:

“
Se o medidor estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta ter retirado o medidor da propriedade da autora, sem a sua anuência

O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, com base em dados não submetidos ao contraditório, retirar o medidor sem a plena ciência da consumidora.

É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do fornecimento de energia elétrica
”. (id. 89092574).

Nesse passo, apesar da concessionária de energia refutar veementemente os fatos da inicial, oportunizada a intimação para apresentar a prévia notificação acerca da retirada do relógio medidor, se manteve silente, tornando ainda mais irregular a retirada abrupta do relógio, privando a consumidora do abastecimento de energia elétrica.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambas recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora arbitrado pelo dano moral, verifico que não merece retoque a sentença neste ponto, mormente fixado de acordo ao disposto no art. 405, do C. Civil. De igual sorte, também não merece reparo a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, pois fixada nos termos da Sum. 362, do ST.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021